Tribunal: TJSP
Processo: 0000521-27.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional - Ausência do requisito subjetivo - Prática de crimes graves - Evidenciada a ausência de mérito - Juiz que não está atrelado, ademais, à conclusão de atestados de conduta e exames periciais – Princípio do livre convencimento motivado – Além do mais, foi recentemente promovido ao regime semiaberto, devendo vivenciar - Necessidade de maior assimilação

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional - Ausência do requisito subjetivo - Prática de crimes graves - Evidenciada a ausência de mérito - Juiz que não está atrelado, ademais, à conclusão de atestados de conduta e exames periciais – Princípio do livre convencimento motivado – Além do mais, foi recentemente promovido ao regime semiaberto, devendo vivenciar - Necessidade de maior assimilação da terapêutica penal - Recurso ministerial provido.